Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO DA APELADA EM NOME DO APELANTE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E QUE SALVAGUARDAM SUPOSTOS INTERESSES DA PARTE EX-ADVERSA. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida.
2. Caso concreto em que a embargante/apelada incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que, ao opor os embargos de declaração em nome do apelante, deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para salvaguardar seus direitos, porquanto, ao cabo, as razões de embargos salvaguardam direitos da parte embargada/apelante. Manifesta falta de congruência e de coerência entre o pedido formulado em razões recursais e os fundamentos do acórdão objurgado.
3. Malgrado a oposição dos embargos de declaração de forma descurada quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, essa circunstância, por si só, não dá ensejo à imediata aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios. Incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração não conhecidos.